Tribunal: STF
Processo: Rcl 39394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARE Nº 1.121.633- RG. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. NÃO ATENDIMENTO DO PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista considerada a ausência de prequestionamento, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado – ante a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida –, não há como divisar a alegada usurpação de competência desta Excelsa Corte.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão recorrida, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática.



    5. Configura abuso de poder a atuação genérica do recorrente, que não traz qualquer fundamento que apresente mínima aptidão para confrontar a justificação da decisão impugnada.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.